Tribunal: TJPA
Processo: 0005431-22.2019.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005431-22.2019.8.14.0054

APELANTE: VICENTE PINTO DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005431-22.2019.8.14.0054

APELANTE: VICENTE PINTO DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO
PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
–
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA/APELANTE – COMPROVAÇÃO DE TED EM CONTA – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – MÚNUS DO ART. 330, II, DO CPC – CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Sentença de improcedência. Regularidade da contratação demonstrada.

2.

Juntada pela instituição financeira de contrato de empréstimo e juntada pelo próprio autor, ora apelante, de transferência bancária recebida em sua conta. Recorrida que se desincumbiu do ônus de demonstrar a legalidade dos descontos.

3.

Recurso Conhecido e Desprovido. É como voto.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005431-22.2019.8.14.0054

APELANTE: VICENTE PINTO DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO
PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VICENTE PINTO DA SILVA
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de São João do Araguaia que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada por si contra
BANCO PAN S.A.
,
julgou improcedente a pretensão exordial.

O autor, ora apelante,
ajuizou a ação mencionada alhures alegando em suma que a instituição financeira teria descontado indevidamente de seu benefício previdenciário, valores relativos a empréstimo contratado sem a sua aquiescência.

Na sentença recorrida (ID 12455068), o juízo primevo julgou improcedente a exordial, extinguindo o feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o autor
VICENTE PINTO DA SILVA
interpôs Recurso de Apelação (ID 12455070).

Alega, em síntese, que a instituição financeira não demonstrou a regularidade dos descontos; a necessidade de restituição dos valores descontados e a ocorrência de danos morais.

Em contrarrazões, pugna a instituição financeira pelo desprovimento do recurso de apelação (ID 12455074).

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Consta das razões deduzidas no presente recurso o pedido de reforma da sentença, sob o argumento de que não restou comprovada a contratação, bem assim que faz jus a indenização por danos morais nos moldes requeridos na exordial.

Com efeito, alegada a não celebração do contrato e comprovado os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art.
373, inciso II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Compulsando os autos, observa-se que a instituição financeira, ao apresentar contestação, apresentou contrato de empréstimo, de sorte que, o próprio recorrente, ao ingressar com a demanda, acostou aos autos comprovante de TED (ID 12455027), caracterizando o recebimento do valor em sua conta corrente, o que não foi desconstituído pelo ora apelante.

No mais, observa-se que, pelos documentos juntados, a exemplo do contrato de empréstimo, transferência de valores para a conta do apelante que
a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à
regularidade
da contratação.

Acerca da matéria, vejamos precedente desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CLIENTE NÃO ALFABETIZADA – ASSINATURA A ROGO – FILHA DA CONTRATANTE – TESTEMUNHAS – JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA/APELANTE – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – MÚNUS DO ART. 330, II, DO CPC – CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA – AP
0800125-23.2019.8.14.0221
, Relatora Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 15/03/2022).
(Grifei).

Destarte, estando o
negócio

jurídico
perfeito e acabado, inviável revela-se a procedência da pretensão autoral, devendo se manter hígidos os fundamentos da sentença vergastada quanto à confirmação da
regularidade
da contratação em discussão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 14/03/2023